Tribunal: TCU
Processo: 044.851/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4185/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.851/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Andreia de Almeida Custódio Damásio (XXX.241.068-XX); Filipe Augusto de Almeida Damásio (XXX.907.606-XX); Heloísa Maria Chautard Barczak (XXX.869.406-XX); Jonatas Daniel de Almeida Damásio (XXX.907.676-XX); Maria Aparecida Morais de Castro (XXX.487.756-XX); Marisa Oliveira da Costa (XXX.361.716-XX); Ricardo Brauer Vigoderis (XXX.421.257-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Itajubá 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.